Tribunal: TJBA
Processo: 0501403-94.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501403-94.2018.8.05.0229

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: MÁRCIA CONCEIÇÃO DE JESUS e OUTROS (3)

Advogado(s):
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Advogado(s):
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR
AS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS.
ESTABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. GRATIFICAÇÃO POR HORAS SUPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Márcia Conceição de Jesus e Outros, contra a sentença prolatada na Ação de Reconhecimento de Estabilidade Econômica c/c Cobrança n° 0501403-94.2018.8.05.0229, movida em desfavor do Município de Santo Antônio de Jesus, cujo teor julgou improcedentes os pleitos constantes da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se as Autoras fazem jus à estabilidade econômica, dos valores percebidos como "horas suplementares", com esteio no art. 67 da Lei Municipal n° 629/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à estabilidade financeira pressupõe o exercício de cargo em comissão ou função gratificada por dez anos,
ex vi
o art. 67 da Lei Municipal nº 626/1997.

4. A comprovação do tempo de exercício, em tais funções, deve ocorrer com atos formais de nomeação e exoneração, admitindo-se outros meios, apenas, em casos excepcionais de omissão da Administração.

5. No caso concreto, as Suplicantes não demonstraram ter ocupado cargo comissionado ou função gratificada, não preenchendo os requisitos legais para a concessão da estabilidade econômica.

6. A verba
sub judice
não se vincula ao exercício de cargo ou função de confiança, tratando-se de gratificação não incorporável ao vencimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501403-94.2018.8.05.0229, oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, tendo como Apelantes

MÁRCIA CONCEIÇÃO DE JESUS e OUTROS
,
sendo Apelado
MUNICÍPIO DE S
ANTO ANTÔNIO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .